Tribunal: TCU
Processo: 022.197/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviço continuado de transporte coletivo e disponibilização de veículos para uso eventual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90013/2024, conduzido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), para contratação de serviço continuado de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do Instituto, composta por servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas, entre outros, até o Campus de Inovação e Metrologia localizado em Xerém, Duque de Caxias/RJ, bem a como a disponibilização de veículos para uso eventual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada pelo relator e referendada pelo Plenário deste Tribunal, por meio do Acórdão 2275/2024-TCU-Plenário , que haviam determinado a suspensão liminar do Pregão Eletrônico 90013/2024; 9.3. conhecer do agravo interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno/TCU, para considerá-lo prejudicado; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.4.1. anulação dos atos de homologação, adjudicação e habilitação do Pregão Eletrônico 90013/2024, bem como dos Contratos 16/2024 e 17/2024, dele decorrentes, por afronta ao art. 11, inc. I, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz, 2.763/2016-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes, 1.335/2010-TCU-Plenário, Relator Ministro José Mucio, e 2.268/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro Antonio Anastasia), e o consequente retorno à fase de habilitação e julgamento das propostas, com a convocação das empresas que apresentaram melhores preços para apresentação de suas propostas ajustadas, dando-se prosseguimento ao certame, considerando, desta vez, quando da análise dos documentos de habilitação, que o índice do Capital Circulante Líquido, de 16,66%, deve ser calculado em relação ao valor estimado para 12 (doze) meses do contrato, conforme determina jurisprudência supracitada; 9.5. determinar à AudContratações a constituição de apartado com o objetivo de averiguar o efetivo cumprimento da cautelar referendada pelo Acórdão 2275/2024-TCU-Plenário , bem como a regularidade dos procedimentos adotados para a contratação emergencial empreendida por meio dos Contratos 27/2024 e 28/2024 para suprir o objeto do PE 90013/2024, então suspenso cautelarmente, e, por fim, avaliar a razoabilidade da substituição do Contrato 9/2021, então vigente, pelos contratos realizados por meio daquele pregão, conforme orientação dos itens 50-56 do Voto Condutor deste acórdão; 9.6. dar ciência à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI) do teor da presente representação, para que avalie a conveniência e oportunidade de ajustar a redação do item 11.1.b, do Anexo VII-A, da IN Seges/MP 5/2017, que prevê a exigência de que o Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) seja de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação, no sentido de prover maior clareza informativa e/ou expedir orientações aos órgãos jurisdicionados da Administração Pública Federal Direta e Indireta quanto à observação jurisprudencial deste Tribunal acerca da matéria, que informa que para efeitos de qualificação econômico-financeira, o índice de 16,66% do Capital Circulante Líquido deve ser apurado em função do valor estimado da contratação para o período de doze meses ( Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz, 2.763/2016-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes, 1.335/2010-TCU-Plenário, Relator Ministro José Mucio, e 2.268/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro Antonio Anastasia), com vistas a prevenir equívocos sobre sua aplicação em relação à Lei 14.133/2021; 9.7. dar ciência à Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, integrante da Advocacia-Geral da União (CNMLC/CGU/AGU) do teor da presente representação, para que avalie a conveniência e oportunidade de ajustar a redação de seus modelos de termos de referência para a contratação dos serviços contínuos, que preveem a exigência de que o Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) seja de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação, no sentido de prover maior clareza informativa e/ou expedir orientações aos órgãos jurisdicionados da Administração Pública Federal Direta e Indireta quanto à observação jurisprudencial deste Tribunal acerca da matéria, que informa que para efeitos de qualificação econômico-financeira, o índice de 16,66% do Capital Circulante Líquido deve ser apurado em função do valor estimado da contratação para o período de doze meses ( Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, 2.763/2016-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, 1.335/2010-TCU-Plenário, relator Ministro José Mucio, e 2.268/2022-TCU-Plenário, relator Ministro Antonio Anastasia), com vistas a prevenir equívocos sobre sua aplicação em relação à Lei 14.133/2021; 9.8. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa Aava Locações e Transportes Ltda. (CNPJ: 18.087.315/0001-83), de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.9. informar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Advocacia Geral da União e ao representante acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore o item 9.4 deste Acórdão.